Tribunal: TJES
Processo: 0003587-32.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-06-10

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ASSOCIAÇÃO DE ADVOGADOS. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. REGIME TRIBUTÁRIO DE PESSOA FÍSICA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Apelação cível interposta pelo Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor contra sentença que, no cumprimento de sentença promovido pela Associação dos Advogados do Banco do Brasil, homologou o valor de R$ 7.281,44 a título de honorários sucumbenciais, declarou extinta a execução e afastou a retenção de imposto de renda, por reconhecer a legitimidade da ASABB como destinatária da verba sob regime tributário de pessoa jurídica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
Há duas questões em discussão: (I) definir se os honorários sucumbenciais executados por associação de advogados estão sujeitos à retenção de imposto de renda na fonte sob a alíquota aplicável às pessoas físicas; (II) estabelecer se a ausência de sociedade de advogados na procuração autoriza a aplicação do regime tributário de pessoa física.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
A fonte pagadora tem o dever legal de reter o imposto de renda sobre valores pagos em decorrência de decisão judicial, nos termos do art. 46 da Lei n. 8.541/1992, independentemente de previsão no título executivo.

4.
Os honorários sucumbenciais pertencem originariamente aos advogados, pessoas naturais, sendo irrelevante, para fins fiscais, a execução ser promovida por associação representativa.

5.
A aplicação do regime tributário de pessoa jurídica exige que a sociedade de advogados figure expressamente na procuração, conforme o art. 15, § 3º, da Lei n. 8.906/94 e o art. 85, § 15, do CPC/2015, o que não se verifica no caso.

6.
A obrigação de retenção do imposto é ato vinculado da administração pública, decorrente diretamente da lei, e não se sujeita a preclusão nem à coisa julgada.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7.
Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

A execução de honorários sucumbenciais por associação de advogados não altera a titularidade da verba para fins fiscais.

2.
A verba deve submeter-se à retenção de imposto de renda na fonte sob o regime das pessoas físicas, salvo previsão expressa de sociedade de advogados na procuração.

3.
A obrigação de retenção do imposto é vinculada e independe de manifestação das partes ou de decisão judicial anterior.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 8.541/1992, art. 46; Lei n. 8.906/1994, art. 15, § 3º; CPC/2015, arts. 85, § 15, 924, II, e 925.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento n. 5006061-84.2023.8.08.0000, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, j. 17-08-2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003587-32.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO DO BRASIL SA
APELADO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELA
ÇÃO CÍVEL N.
0003587-32.2018.8.08.0024
.

APELANTE: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON-ES).

APELADA: ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO

BRASIL – ASABB.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V O T O

O

Instituto Estadual
d
e Proteção
e
Defesa
d
o Consumidor (PROCON-ES)

interp
ôs
recurso de apelação em face d
o capítulo d
a respeitável sentença de id 15422422,
integrada pela decisão de embargos de declaração de id 15422429,
proferida pela ilustre Ju
i
z de Direito da
Quinta Vara de Fazenda
Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio
Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória,
Comarca d
a

Capital
,
nos autos d
o módulo de cumprimento de sentença
requerido

contra ele, apelante,
p
ela Associação
d
os Advogados
d
o Banco
d
o
Brasil –

ASABB,

que “HOMOLOGO
[U]
o valor
de R$ 7.281,44 de honorários sucumbenciais. Com isso, DECLARO
[U]
EXTINTO O
PRESENTE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, com fulcro nos artigos 924, inciso II
e 925, ambos do CPC”,
ratificando a
“legitimidade da ... ASABB para executar honorários advocatícios sucumbenciais, o que afasta a retenção de imposto de renda, o qual será recolhido no regime tributário próprio dessa pessoa jurídica”.

Nas razões recursais

o

apelante

sustentou
, em síntese,
que:
1)
a verba honorária sucumbencial está sujeita à retenção de imposto de renda sob a alíquota das pessoas físicas no momento da disponibilização, visto que o crédito pertence aos advogados associados; e
2)
não houve indicação de sociedade de advogados na procuração, o que inviabiliza a aplicação do regime tributário de pessoa jurídica.

Requereu “o reconhecimento de que o crédito advocatício sucumbencial homologado na decisão recorrida está sujeito à incidência de IRRF ao tempo de sua disponibilização, sob a alíquota das pessoas físicas” (id 15422430 – fl. 08).

Contrarr
azões
no id 15422432, pelo desprovimento do recurso.

O recurso deve ser provido.

A controvérsia cinge-se à obrigatoriedade de retenção do Imposto de Renda Retido na Fonte sob a alíquota aplicável às pessoas físicas, no momento da disponibilização de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Associação dos Advogados do Banco do Brasil.

Impõe-se reconhecer que a retenção do imposto sobre a renda incidente sobre rendimentos pagos em cumprimento de decisão judicial é um dever legal impositivo da fonte pagadora, conforme preceitua o art. 46,
caput
, da Lei n. 8.541/1992.

Referida norma institui um regime de substituição tributária de natureza vinculada, no qual a Fazenda Pública, ao realizar o pagamento, tem o dever de reter o tributo devido pelo beneficiário final do rendimento, tratando-se de obrigação tributária acessória que independe de previsão expressa no título executivo ou de prévia manifestação das partes.

No que tange à titularidade da verba e ao regime tributário aplicável, verifica-se que os honorários sucumbenciais pertencem, originariamente, aos advogados enquanto pessoas naturais.

Conforme orientação pacífica deste Egrégio Tribunal de Justiça, a execução da verba por entidade associativa, na qualidade de substituta processual ou gestora de fundo comum, não altera a titularidade material do crédito para fins fiscais, devendo o montante submeter-se ao regime de tributação de pessoa física.

Neste sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE VERBA HONORÁRIA. ASSOCIAÇÃO REPRESENTATIVA DOS ADVOGADOS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. POSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. TITULARIDADE DA VERBA DAS PESSOAS NATURAIS. REGIME FISCAL DE PESSOA FÍSICA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Em se tratando de execução de verba honorária a ser paga por meio de Requisição de Pequeno Valor - RPV, o momento da disponibilização se dá com o depósito judicial da quantia pelo ente pagador, independente do momento em que o valor será efetivamente sacado, ou, no caso dos autos, distribuído aos associados da exequente. 2. Sendo a verba honorária advocatícia destinada aos advogados, pessoas naturais, e não havendo sociedade advocatícia no caso, o fato de estar sendo executada pela Associação dos Advogados do Banco do Brasil - ASABB, representando os advogados, não altera a titularidade da verba, que deve se submeter ao regime fiscal das pessoas naturais. 3. Emerge dos autos justa razão para modificação da decisão recorrida para determinar a expedição do ofício de Requisição de Pequeno Valor - RPV, autorizado os descontos de imposto de renda no regime fiscal de pessoa física. 4. Decisão reformada. Recurso conhecido e provido. (TJES - Agravo de Instrumento n. 5006061-84.2023.8.08.0000, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, data do julgamento 17-08-2023).

Para que o pagamento fosse processado sob o regime fiscal de pessoa jurídica, seria imprescindível que a associação ou sociedade de advogados constasse expressamente no instrumento de mandato outorgado pela parte representada, nos termos do art. 15, § 3º, da Lei n. 8.906/94 (EAOAB) e do art. 85, § 15, do CPC/2015.

No caso, a procuração acostada aos autos indica exclusivamente os nomes de advogados individualizados (id 15422399 – fl. 04), sem qualquer menção à ASABB como destinatária dos poderes ou da verba honorária, o que atrai a incidência da alíquota de 27,5% própria das pessoas físicas.

Ademais, no que se refere à alegada preclusão ou aquiescência tácita do PROCON-ES, o entendimento do juízo de piso não merece prosperar. Isto porque a obrigação de reter o imposto nasce com a efetiva disponibilidade do rendimento ao beneficiário, sendo ato vinculado da administração pública que decorre diretamente da lei (ex lege).

Nessa perspectiva, por tratar-se de norma tributária dep ordem pública, o dever de retenção não se sujeita aos efeitos da preclusão ou da coisa julgada operada no processo judicial. Assim, a inércia do ente público na fase de impugnação ao cumprimento de sentença não convalida o afastamento de um dever fiscal impositivo, cabendo ao Judiciário garantir que a disponibilização do numerário seja acompanhada dos descontos tributários legalmente exigidos.

Posto isso,
dou provimento
ao recurso para reformar o capítulo impugnado da sentença, reconhecendo a legalidade e a obrigatoriedade de retenção do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) sobre o crédito advocatício sucumbencial homologado, no momento de sua efetiva disponibilização, observando-se a alíquota aplicável.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Declaro meu impedimento e devolvo para recomposição do quórum de votação.

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0003587-32.2018.8.08.0024

APELANTE:
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON/ES

APELADA:
ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB

RELATOR:
DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

VOGAL:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO DE VISTA

Eminentes Desembargadores, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON-ES) em face da sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara de Fazenda Pública Estadual de Vitória que, em sede de cumprimento de sentença, homologou o valor de R$ 7.281,44 a título de honorários sucumbenciais e afastou a retenção de imposto de renda na fonte, sob o fundamento de que a ASABB detém legitimidade para executar a verba e deve recolher o tributo sob o regime de pessoa jurídica.

O eminente Relator, Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira, manifestou-se no sentido de dar provimento ao recurso do PROCON-ES.

Consignou que a retenção do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) é um dever legal impositivo da fonte pagadora, nos termos da Lei n. 8.541/1992.

Pedi vista dos autos para examinar com mais acuidade a controvérsia e, após análise minuciosa, não tenho dúvidas em acompanhar o posicionamento do eminente Relator.

Conforme destacado no voto condutor, os honorários sucumbenciais pertencem, originariamente, aos advogados enquanto pessoas naturais. A execução da verba por entidade associativa (ASABB), na qualidade de gestora de fundo comum, não possui o condão de alterar a titularidade material do crédito para fins fiscais.

Para que a tributação ocorresse sob o regime de pessoa jurídica, seria indispensável que a sociedade de advogados constasse expressamente no instrumento de mandato, conforme exige o art. 15, § 3º, da Lei n. 8.906/94 e o art. 85, § 15, do CPC/2015.

No caso em tela, a procuração indica exclusivamente nomes de advogados individualizados, atraindo a incidência da alíquota própria das pessoas físicas.

Ressalto, ainda, que o dever de retenção do IRRF decorre diretamente da lei (
ex lege
) e, por ser norma de ordem pública, não se sujeita aos efeitos da preclusão ou da coisa julgada.

A conclusão do Relator está em estrita consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte em casos idênticos envolvendo a mesma associação:

“Sendo a verba honorária advocatícia destinada aos advogados, pessoas naturais, e não havendo sociedade advocatícia no caso, o fato de estar sendo executada pela Associação dos Advogados do Banco do Brasil - ASABB [...] não altera a titularidade da verba, que deve se submeter ao regime fiscal das pessoas naturais”. (TJES - Agravo de Instrumento n. 5006061-84.2023.8.08.0000).

DO EXPOSTO
, manifesto-me por acompanhar o voto de relatoria para dar provimento ao recurso, reconhecendo a obrigatoriedade de retenção do IRRF sobre o crédito homologado sob a alíquota de pessoa física.

É como voto.

Acompanho o Voto proferido pelo eminente Relator.